Tribunal: TJSP
Processo: 3006575-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A incidência de novo limite estabelecido em norma local como teto para expedição de requisição de pequeno valor em ações já transitadas em julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no Tema 792/STF – RE n. 729.107/DF.
Nega-se provimento ao recurso.